Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ROUBO COMPROVADA APENAS A RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO ROUBO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que o magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há que se falar em nulidade da sentença ante a absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. Roubos de dois veículos em estacionamento de supermercado ocorridos em dias diferentes. Réu preso na posse de um veículo e com as chaves do outro. Alegação da Defesa de receptação dos veículos, que se acolhe parcialmente em relação àquele de que detinha somente as chaves, pois, desde a fase policial o réu deu a versão de que com referência ao roubo do veículo sob suspeita, esteve todo o dia no CIME para colocação de tornozeleira eletrônica, versão que deveria ter sido do encargo das autoridades processantes. Ausência de provas de que o réu foi o autor do primeiro roubo, cometido mediante emprego de arma de fogo. Desclassificação para receptação de um dos fatos; e mantido o crime de roubo para o outro.

3. Preliminar de nulidade rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso do réu, com apenamento em definitivo reduzido, mantido o regime inicial "fechado", pois, reincidente.